Tribunal: TJDFT
Processo: 0717809-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0717809-24.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MATHEUS LORRAN RODRIGUES CAMPOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Wanderson Carlos de Jesus, em favor de Matheus Lorran Rodrigues Campos, contra decisão do MM. Juiz de Direito da Vara Criminal e do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF que manteve a prisão preventiva do paciente e contra alegado excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal da ação penal n.o 0701749-65.2021.8.07.0014 (ID 30027492). Na espécie, o paciente foi preso em flagrante no dia 05/03/2021 pela suposta prática dos crimes de roubo circunstanciado em concurso de agentes e corrupção de menores, previstos no artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal, e artigo 244-B da Lei n.o 8.069/1990, tendo sido denunciado nos seguintes termos: “FATOS 01 E 02 Em 05 de março de 2021, por volta de 13h20min., na QS 07, Rua 620, Casa 08, Águas Claras/DF, o denunciado MATHEUS LORRAN RODRIGUES CAMPOS, agindo consciente e voluntariamente, com ânimo de apossamento definitivo, subtraiu, em concurso de agentes com o menor de idade P. H. S. C., corrompendo-o e com ele praticando a infração penal, em proveito da dupla, mediante grave ameaça, o veículo TOYOTA/Corolla, placa PBK0982-DF, cor prata, pertencente à vítima Jildesio Souza Beda. FATO 03 Em 05 de março de 2021, entre 20h e 21h, na Colônia Agrícola Águas Claras, Chácara 42, Setor Habitacional Bernardo Sayão, Guará/DF, o denunciado CÍCERO CERQUEIRA MARTINS, agindo consciente e voluntariamente, conduziu, em proveito próprio, o veículo TOYOTA/Corolla, placa PBK0982-DF, cor prata, coisa que sabia ser produto de crime. DINÂMICA DELITIVA Nas circunstâncias de tempo e espaço declinadas, o denunciado MATHEUS LORRAN e o adolescente P. H. S. C. abordaram a vítima Jildésio Souza Beda e anunciaram o assalto, tendo o menor P. H. simulado portar arma de fogo, determinado à vítima que entregasse a chave dos carros: “PASSA A CHAVE, A CHAVE DO CARRO, E A CHAVE DO OUTRO CARRO”. Ato contínuo, após a vítima entregar as chaves dos veículos que estavam no interior de sua residência, o denunciado MATHEUS LORRAN assumiu a direção do veículo TOYOTA/Corolla, placa PBK0982-DF, enquanto o menor P. H. sentou-se no banco do passageiro, evadindo-se do local em seguida. O denunciado MATHEUS LORRAN e o menor P. H. deixaram o veículo no posto de saúde de Samambaia Sul por algumas horas (“esfriando o veículo”), a fim de constatar se o veículo possuía rastreador, tendo retornado ao local, por volta de 19h, para pegar novamente o veículo. Após o registro da ocorrência policial, a Polícia Militar deu início às buscas, ocasião em que, entre 20h e 21h, na Colônia Agrícola Águas Claras, Chácara 42, Setor Habitacional Bernardo Sayão, Guará/DF, avistou o veículo com 4 indivíduos em seu interior, sendo o condutor o denunciado CÍCERO CERQUEIRA MARTINS, estando no banco do passageiro Vitória Iracema Gomes e nos bancos traseiros o denunciado MATHEUS LORRAN e o menor P. H. A guarnição da Polícia Militar ordenou que o denunciado CÍCERO CERQUEIRA parasse o veículo, mas ele empreendeu fuga, sendo então perseguido pela guarnição, até que o denunciado perdeu a direção do veículo, vindo a colidir com o meio fio, momento em que todos foram abordados e apreendidos. Durante a perseguição, um dos indivíduos que estava no banco traseiro do veículo dispensou um objeto, posteriormente apreendido e identificado como o simulacro de arma de fogo utilizado no roubo. Ante o exposto, o Ministério Público denuncia MATHEUS LORRAN RODRIGUES CAMPOS como incurso nas penas do artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, e do artigo 244-B da Lei 8069/90 (ECA); e denuncia CÍCERO CERQUEIRA MARTINS como incurso nas penas do artigo 180, caput, do Código Penal”. (ID 86829161 dos autos de origem). Em audiência de custódia, o paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva (ID 85393871 dos autos de origem). Contra a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, a Defesa impetrou o Habeas Corpus n.o 0706966-34.2021.8.07.0000, o qual teve a ordem foi denegada, sob minha relatoria e por unanimidade, em sessão de julgamento da Segunda Turma Criminal do dia 25/03/2021. A Defesa interpôs o RHC no 146.226 perante o Superior Tribunal de Justiça contra o citado acórdão, sendo negado provimento ao recurso ordinário pelo eminente Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, em 02/08/2021. Em 14/09/2021, a Sexta Turma negou provimento ao agravo regimental interposto contra essa decisão. No HC no 0721699-05.2021.8.07.0000, também impetrado em favor do paciente, a ordem foi admitida em parte, apenas quanto ao alegado excesso de prazo, e, nessa extensão, o habeas corpus foi denegado, sob minha relatoria e à unanimidade, em sessão da Segunda Turma Criminal realizada em 22/07/2021. Contra esse acórdão, a Defesa impetrou o HC no 685.762 no Superior Tribunal de Justiça, sendo a ordem denegada em 19/10/2021, por decisão do douto relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz. O RHC no 152.388 interposto contra o mesmo acórdão não foi conhecido, por estar caracterizada a indevida reiteração de pedido. Após, a Defesa impetrou o HC 0733367-70.2021.8.07.0000, cuja ordem foi denegada por esta Segunda Turma Criminal, sob minha relatoria e à unanimidade, em sessão de 04/11/2021, para manter a decisão que reavaliou e manteve a prisão preventiva do paciente, por força do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, e para afastar a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo. Posteriormente, foi impetrado o HC 0700357-98.2022.8.07.0000, cuja ordem foi denegada pela Segunda Turma Criminal, sob relatoria do eminente Desembargador Jair Soares e à unanimidade, em sessão de 17/12/2021, por entender não haver constrangimento ilegal por excesso de prazo. No presente habeas corpus, a Defesa alega a ocorrência de excesso de prazo, pois em razão do longo período que o paciente está preso, isto é, desde 06/03/2021, sendo que o Ministério Público insiste na oitiva da testemunha Vitoria Iracema e não há dia para a continuação da audiência de instrução. Salienta que “a autoridade coatora, em sua decisão, atribui todos os problemas causados pela pandemia do COVID-19 ao paciente, o que é inconstitucional e injusto”. Pede o deferimento da medida liminar e a concessão da ordem para que o paciente possa aguardar o julgamento em liberdade. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. Vale salientar que doutrina e jurisprudência são uníssonas no sentido de que a observância dos prazos processuais constitui direito do réu, consubstanciado na garantia fundamental de duração razoável do processo, conforme previsto no inciso LXXVIII do artigo 5o da Constituição Federal. Todavia, a questão de excesso de prazo não é meramente matemática, sendo certo que, eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante das especificidades do caso concreto. Com efeito, a jurisprudência posiciona-se no sentido de que a complexidade do caso pode ensejar a dilação do prazo processual além do legalmente previsto, sem que se configure excesso de prazo, a depender da análise em concreto das especificidades do caso. No caso dos autos, apesar do tempo que o paciente está preso, não é possível afirmar, de plano e neste juízo de cognição sumária, que a maior delonga decorreu da acusação ou de inércia do Juízo de origem. Dessa forma, eventual dilação de prazo da instrução criminal, se de fato existente no caso concreto, não se revela a ponto de tornar manifesto o constrangimento ilegal e ensejar a soltura do paciente neste juízo de prelibação, recomendando-se que se aguarde o julgamento definitivo perante a Turma. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada, devendo informar acerca da possibilidade de designação de data próxima para audiência de instrução e julgamento, tendo em vista que o paciente está preso desde 05/03/2021. A Secretaria da Segunda Turma Criminal deve providenciar que o detalhamento acima acerca do pedido de informações conste expressamente do ofício de requisição ao Juízo a quo. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para parecer. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 2 de junho de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador